Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-67.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais – Pretensão indenizatória calcada na tese da apresentação de 2 cheques para compensação, devolvidos pela alínea 25 (cancelamento do talonário pelo sacado), com negativa de devolução dos títulos ao autor depositante pela financeira ré – Coisa julgada material – Requerente reproduziu idêntica causa de pedir e pedido formulados em anterior ação

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais – Pretensão indenizatória calcada na tese da apresentação de 2 cheques para compensação, devolvidos pela alínea 25 (cancelamento do talonário pelo sacado), com negativa de devolução dos títulos ao autor depositante pela financeira ré – Coisa julgada material – Requerente reproduziu idêntica causa de pedir e pedido formulados em anterior ação indenizatória, cuja sentença, mantida em apelação, rejeitou o pedido indenizatório, com decisão transitada em julgado – Reconhecimento da existência de coisa julgada, nos termos do artigo 337, §§1o, 2o e 4o, do CPC – Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC) – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002107-67.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
PAULO SÉRGIO ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. JULIANO CREPALDI DE SOUZA.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002107-67.2018.8.26.0390 - Voto 31257
2
VOTO No: 31257
APEL. No: 1002107-67.2018.8.26.0390
COMARCA: NOVA GRANADA
APTE.: PAULO SÉRGIO ANTUNES (JUST. GRATUITA)
APDO.: BANCO BRADESCO S/A
*Ação de indenização por danos materiais Pretensão
indenizatória calcada na tese da apresentação de 2 cheques
para
compensação,
devolvidos
pela
alínea
25
(cancelamento do talonário pelo sacado), com negativa de
devolução dos títulos ao autor depositante pela financeira
ré
Coisa julgada material
Requerente reproduziu
idêntica causa de pedir e pedido formulados em anterior
ação indenizatória, cuja sentença, mantida em apelação,
rejeitou o pedido indenizatório, com decisão transitada em
julgado Reconhecimento da existência de coisa julgada,
nos termos do artigo 337, §§1o, 2o e 4o, do CPC Extinção
do processo, sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC)
Recurso negado.*
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, ajuizada por
PAULO SÉRGIO ANTUNES em face do BANCO BRADESCO S/A, julgada extinta
pela r. sentença de fls. 81/86, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC,
reconhecendo-se a ocorrência de coisa julgada, condenando o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor
da causa, observada a justiça gratuita deferida.
Apela o autor (fls. 97/103), sustentando, em resumo, a inocorrência
de coisa julgada, por ter ajuizado a ação objetivando reparação por danos materiais pela
indevida retenção pelo Banco réu de cheques que não foram compensados e, diante desta
inércia da financeira ré, foram acobertados pela prescrição. Argumenta: “Portanto, a causa
de pedir desta ação visa apenas e tão somente a respectiva REPARAÇÃO PELOS DANOS
MATERIAIS CAUSADOS COM A NÃO DEVOLUÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ATÉ
A PRESENTE DATA, tudo conforme determinado na r. sentença e no r. acórdão, o que
causou indiscutível prejuízo material ao recorrente e impedindo-o de protestar, executar e
cobrar os títulos que NUNCA FORAM DEVOLVIDOS pelo apelado, que em nenhum
momento em sua contestação impugnou o fato de que não realizou a devolução dos
cheques ao recorrente. E MESMO QUE FOSSEM DEVOLVIDOS HOJE JÁ SE
ENCONTRAM PRESCRITOS, ou seja, a obrigação de fazer de devolver os cheques se
TORNOU INÓCUA hoje, gerando a conversão da obrigação de fazer 'devolver os cheques'
em perdas e danos” (fl. 102). Pugna pelo provimento do recurso, afastando-se extinção do
processo, sem resolução de mérito.
Recurso respondido (fls. 107/115), inicialmente distribuído à C.
21a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência por prevenção desta C.
Câmara pelo anterior julgamento de apelação interposta em ação indenizatória discutindo
os mesmos fatos (fls. 118/120) e que se processa no duplo efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002107-67.2018.8.26.0390 - Voto 31257
3
VOTO.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, julgada extinta,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, reconhecendo-se a ocorrência
de coisa julgada.
A r. sentença apelada foi assim fundamentada:
“A ação deve ser extinta pela ocorrência da coisa julgada. Restou
amplamente comprovado nos autos que o requerido foi condenado em ação judicial
anteriormente ajuizada neste juízo, registrada sob no 0002540-93.2015.8.26.0390, dentre
outras obrigações, a restituir ao autor os dois cheques nos valores de R$ 42.000,00 e
60.000,00, totalizando R$ 102.000,00, conforme definido em sentença, proferida em
09/09/2016 (fls. 21/24). Na mesma sentença também ficou afastada a indenização por
dano material pelo crédito estampado nas cártulas porque se tratava de evento futuro e
incerto. Nesta parte, o v. Acórdão manteve integralmente a sentença, sendo que o
recurso da instituição financeira foi parcialmente provido apenas para reduzir o valor da
indenização por dano moral. Cabe aqui transcrever trechos da decisão antes
mencionada: “O autor efetuou os depósitos dos cheques em sua conta corrente em
01/12/2014 e 04/12/2014, conforme extrato de fls. 77. Em maio de 2016 a instituição
financeira não havia devolvido os cheques ao autor, conforme relação juntada pelo
próprio banco às fls. 99. Não se discute a legitimidade da instituição financeira devolver
o cheque cuja conta corrente foi encerrada. Porém, a cártula pertence ao cliente e deve
ser devolvida após constatada a irregularidade e não ser retida e utilizada como meio
alternativo de coerção para pagamento de dívida.(...)Já os danos materiais não foram
efetivamente comprovados. Indenização com perdas e danos é incompatível com
presunções e estimativas. O recebimento do crédito estampado nos cheques constitui
evento futuro e incerto, de modo que a indenização por dano material é indevida. Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação proposta por
PAULO SERGIO ANTUNES em face de BANCO HSBC S/A para condenar o requerido
a pagar ao autor indenização por danos morais de R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação. A instituição financeira deverá devolver as
cártulas ao autor e o nome deste deverá ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito.
Após o trânsito em julgado, oficie-se para o cumprimento da última providência”
(grifei). Em relação aos danos materiais, no aresto ficou assim definido: “(...) Danos
materiais - Pretensão a indenização da soma dos cheques não devolvidos ao autor pelo
Banco - Descabimento - Ausência de prova do prejuízo material alegado - Cheques
devolvidos pelo Banco sacado (talonários cancelados pelo) - Sentença mantida - Recurso
do autor negado.(...)Pretende o autor provimento do recurso para seja o Banco réu
também condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na
soma dos cheques indevidamente retidos, no valor de R$ 102.000,00. Na esteira do art.
944 do C. Civil ,“a indenização mede-se pela extensão do dano”, prevendo o art. 402 do
mesmo Codex: “as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar” .Somente passíveis de
indenização por danos materiais os prejuízos efetivamente comprovados que a vítima
suportou, excluindo-se os danos hipotéticos, provenientes de mera estimativa, sem a
devida demonstração. Sobre o tema, Maria Helena Diniz adverte: “O dano é um dos
pressupostos da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, visto que não
poderá haver ação de indenização sem a existência de um prejuízo. Só haverá
responsabilidade civil se houver um dano a reparar, sendo imprescindível a prova real e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002107-67.2018.8.26.0390 - Voto 31257
4
concreta dessa lesão. Para que haja pagamento da indenização pleiteada é necessário
comprovar a ocorrência de um dano patrimonial ou moral, fundados não na índole dos
direitos subjetivos afetados, mas nos efeitos da lesão jurídica”. (Curso de Direito Civil
Brasileiro. Vol.7. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 55).Na mesma esteira, Sílvio de Salvo
Venosa afirma: “Somente haverá possibilidade de indenização se o ato ilícito ocasionar
dano. Cuida-se, portanto, do dano injusto. Em concepção mais moderna, pode-se
entender que a expressão dano injusto traduz a mesma noção de lesão a um interesse,
expressão que se torna mais própria modernamente, tendo em vista ao vulto que tomou a
responsabilidade civil. (...) Trata-se, em última análise, de interesse que são atingidos
injustamente. O dano ou interesse deve ser atual e certo; não sendo indenizáveis, a
principio, danos hipotéticos. Sem dano ou sem interesse violado, patrimonial ou moral,
não se corporifica a indenização. A materialização do dano acorre com a definição do
efetivo prejuízo suportado pela vítima”(Direito Civil: Responsabilidade Civil. Vol.4.3°ed.
São Paulo: Atlas S.A., 2003, p. 28).Na espécie vertente, a despeito da ilícita retenção dos
cheques pelo réu, não há prova segura de que o autor receberia o valor dos cheques,
sendo referidos cheques não compensados porque talonários cancelados pelo Banco
sacado. A respeito anotou o d. Juiz na r. sentença: “Já os danos materiais não foram
devidamente comprovados. Indenização com perdas e danos é incompatível com
presunções e estimativas. O recebimento do crédito nos cheques constitui evento futuro e
incerto, de modo que a indenização por dano material é indevida”(fl. 108). Assim, não se
comprovou a ocorrência do efetivo dano, o que, por si só ,afasta o dever de reparar por
danos materiais dos valores dos dois cheques devolvidos pelo Banco sacado. Inviável
indenizar-se por danos hipotéticos ou presumidos”. (destaques existentes no original).
Verifica-se que na ação em análise, o autor pretende reabrir a mesma discussão já
decidida pela ação anterior, ou seja, receber da instituição financeira o crédito
estampado nas cártulas, quando na verdade, caberia a ele ingressar com o cumprimento
de sentença da sentença transitada em julgado, requerer a obrigação de fazer consistente
na entrega dos cheques e de posse dos títulos cobrar o emitente pelo crédito constante
das cártulas. Ante o exposto JULGO EXTINTA a ação, sem resolução do mérito, ante a
ocorrência da coisa julgada, o que faço com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de
Processo Civil. Atendendo ao princípio da causalidade, arcará o autor com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da parte
contrária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o
benefício da assistência judiciária que lhe foi concedido”.
Nega-se provimento ao recurso.
De acordo com o art. 337, §§1o, 2o e 4o, do CPC, há coisa julgada
quando se ajuíza ação idêntica, julgada por sentença transitada em julgado, com as mesmas
partes, causa de pedir e pedidos.
“Art. 337...
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
(...)
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida
por decisão transitada em julgado”.
Sobre a coisa julgada, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A imutabilidade gerada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja
novamente enfrentada judicialmente em novo processo. Por mesma causa, entende-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002107-67.2018.8.26.0390 - Voto 31257
5
repetição da mesma demanda, ou seja, um novo processo com as mesmas partes (ainda que
em polos invertidos), mesma causa de pedir (próxima e remota) e mesmo pedido (imediato
e mediato) de um processo anterior já decidido por sentença de mérito transitada em
julgado, tendo sido gerada coisa julgada material. O julgamento no mérito desse segundo
processo seria um atentado à economia processual, bem como fonte de perigo à
harmonização dos julgados. Na realidade, mesmo que a segunda decisão seja no mesmo
sentido da primeira, nada justifica que a demanda prossiga, sendo o efeito negativo da
coisa julgada o impedimento de novo julgamento de mérito, independentemente do seu
teor” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Juspodivm, 2016,
p.844).
Anota Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “A eficácia preclusiva da
coisa julgada material impede não apenas a repropositura da mesma demanda mas a
discussão, em qualquer outro processo com as mesmas partes, das questões decididas
anteriormente” (Novo Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, Saraiva, 2005, p.
29/30).
Decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:
“A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a
instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia,
mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o
instituto da coisa julgada material - considerada a finalidade
prática que o informa - absorve, necessariamente, "tanto as
questões que foram discutidas como as que o poder ser"
(LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada
em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que
foi efetivamente argüído pelas partes quanto ao que poderia ter
sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se
contenham no objeto do processo ("tantum judicatum quantum
disputatum vel disputari debebat"). Aplicação, ao caso, do art.
474 do CPC. Doutrina. Precedentes.” (AGRG. no RE
405.451-5/RJ, rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.03.2004, p. 31).
No caso, o autor anteriormente ajuizou ação em face da financeira
ré buscando reparação por danos morais e materiais, tendo como causa de pedir a indevida
retenção pelo réu de 2 (dois) cheques, nos valores de R$60.000,00 e R$42.000,00, pedindo
indenização por danos materiais pela soma atualizada (R$102.000,00) dos títulos não
restituídos.
Referida ação foi julgada em parte procedente, rejeitando-se o
pedido do autor de danos materiais, consoante sentença a fls. 21/24, mantida em sede de
apelação por acórdão de minha relatoria (fls. 25/32), transitando a decisão em julgado em
29/6/2018 (fl. 33).
A propósito, referido acórdão possui a seguinte fundamentação
sobre o tema:
“RECURSO DO AUTOR.
Pretende o autor provimento do recurso para seja o Banco réu
também condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na
soma dos cheques indevidamente retidos, no valor de R$ 102.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002107-67.2018.8.26.0390 - Voto 31257
6
Na esteira do art. 944 do C. Civil, “a indenização mede-se pela
extensão do dano”, prevendo o art. 402 do mesmo Codex: “as perdas e danos devidas ao
credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de
lucrar”.
Somente passíveis de indenização por danos materiais os
prejuízos efetivamente comprovados que a vítima suportou, excluindo-se os danos
hipotéticos, provenientes de mera estimativa, sem a devida demonstração.
Sobre o tema, Maria Helena Diniz adverte: “O dano é um dos
pressupostos da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, visto que não
poderá haver ação de indenização sem a existência de um prejuízo. Só haverá
responsabilidade civil se houver um dano a reparar, sendo imprescindível a prova real e
concreta dessa lesão. Para que haja pagamento da indenização pleiteada é necessário
comprovar a ocorrência de um dano patrimonial ou moral, fundados não na índole dos
direitos subjetivos afetados, mas nos efeitos da lesão jurídica.” (Curso de Direito Civil
Brasileiro. Vol.7. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 55)
Na mesma esteira, Sílvio de Salvo Venosa afirma:
“Somente haverá possibilidade de indenização se o ato ilícito ocasionar dano. Cuida-se,
portanto, do dano injusto. Em concepção mais moderna, pode-se entender que a
expressão dano injusto traduz a mesma noção de lesão a um interesse, expressão que se
torna mais própria modernamente, tendo em vista ao vulto que tomou a responsabilidade
civil. (...) Trata-se, em última análise, de interesse que são atingidos injustamente. O
dano ou interesse deve ser atual e certo; não sendo indenizáveis, a principio, danos
hipotéticos. Sem dano ou sem interesse violado, patrimonial ou moral, não se corporifica
a indenização. A materialização do dano acorre com a definição do efetivo prejuízo
suportado pela vítima” (Direito Civil: Responsabilidade Civil. Vol.4. 3°ed. São Paulo:
Atlas S.A., 2003, p. 28).
Na espécie vertente, a despeito da ilícita retenção dos cheques
pelo réu, não há prova segura de que o autor receberia o valor dos cheques, sendo
referidos cheques não compensados porque talonários cancelados pelo Banco sacado.
A respeito anotou o d. Juiz na r. sentença: “Já os danos materiais
não foram devidamente comprovados. Indenização com perdas e danos é incompatível
com presunções e estimativas. O recebimento do crédito nos cheques constitui evento
futuro e incerto, de modo que a indenização por dano material é indevida” (fl. 108).
Assim, não se comprovou a ocorrência do efetivo dano, o que,
por si só, afasta o dever de reparar por danos materiais dos valores dos dois cheques
devolvidos pelo Banco sacado.
Inviável indenizar-se por danos hipotéticos ou presumidos.
Sobre o tema, precedente do TJSP:
Reparação de danos - Improcedência - Necessidade de prova dos
danos materiais, não demonstrados nos autos Fato constitutivo
do direito do autor, a quem incumbe o ônus da prova - Dicção do
art. 333, I, do Código de Processo Civil - Danos morais
inexistentes - Suposto prejuízo psicológico sofrido pelo sócio-
gerente da empresa, que não é parte no feito - Sentença mantida -
Recurso desprovido. (Apel. 0117637-85.2008.8.26.0100, Rel.
Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito Privado, j. 31.7.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002107-67.2018.8.26.0390 - Voto 31257
7
Daí porque, nega-se provimento ao recurso do autor.
Nesse panorama, nega-se provimento ao recurso do autor e dá-se
parcial provimento ao recurso do réu, apenas para reduzir a indenização dos danos
morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido do acórdão pela tabela do TJSP e
juros de mora de 1% ao mês, da citação, mantendo-se no mais a r. sentença apelada,
inclusive quanto à distribuição das verbas da sucumbência.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso do réu
e nega-se provimento ao recurso do autor”.
Na presente ação, o requerente apelante formulou pedido de: “Com
fundamento nas razões de direito a seguir expostas, com fundamento no art. 5o, X, da
CF/88, Lei 8078/90, art. 6o, VI e do Código Civil art. 248 e 927, parágrafo único, restando
incontroverso a culpa, o dolo e o nexo causal, deve o banco réu indenizar o autor pelo
prejuízo material causado pela retenção e não devolução ilícita de seus títulos de crédito,
indenizando-o no montante atualizado de R$187.501,03 (cento e oitenta e sete mil
quinhentos e um reais e três centavos), referente ao montante dos títulos representado
pelos cheques de R$42.000,00 e R$60.000,00 (total de R$102.000,00) respectivamente,
valor este que deverá ser devidamente atualizado com juros, correção monetária e demais
consectários legais, desde a sua retenção aos 28.11.2014 até a data do efetivo pagamento”
(fl. 9).
Assim, inegavelmente, a relação jurídica de direito material que se
pretende discutir (ou rediscutir) em ambas as ações é exatamente a mesma, com idênticas
causa de pedir, pedido e partes, evidenciando-se a coisa julgada material.
De fato, a pretensão do autor de indenização pela soma atualizada
dos cheques não devolvidos pelo Banco réu não pode ser reavivada na presente ação, dada
a eficácia preclusiva da coisa julgada material, lastreada na mesma causa de pedir da ação
indenizatória anterior, transitada em julgado (proc. no 0002540-93.2015.8.26.0390).
A matéria, portanto, acobertada pela coisa julgada material, não
pode ser objeto de nova deliberação judicial, a teor do que dispõem os artigos 337, §§1o, 2o
e 4o, e 485, V, do CPC, como bem decidido pelo Juízo a quo.
Logo, a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por
seus jurídicos fundamentos.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
apelado, ofertando contrarrazões, elevam-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois
por cento) do valor da causa atualizado, com base no art. 85, §11 do CPC, observada a
justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR